Tribunal: CARF
Processo: 10166.006136/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.006136/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.513 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GLECIVAN BARBOSA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PNUD. UNESCO/ONU. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o entendimento de que são isentos
do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores
no âmbito do PNUD e das Agências Especializadas da ONU.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 21.387,99, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$
13.664,41, já compensado o IRRF de R$ 135,37 sobre os rendimentos omitidos, e da omissão de
rendimentos recebidos do exterior - DERC, no valor de R$ 46.728,00, conforme se depreende da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006136/2008-50
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006136/2008-50

notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 10.146,59 (fls. 18/23).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-27.946, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSA (fls. 48/57):
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2005, lavrado por AFRF da
DRF/Brasília/DF. O valor do credito tributário apurado está assim constituído: (em
Reais)
Imposto Suplementar

10.146,59
Multa de Ofício (passível de redução)

7.609,94
Juros de Mora (cálculo até 28/12/2007)

3.990,65
Total do Crédito Tributário

21.747,18
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Pessoa Jurídica - omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Fonte Pagadora: Cooperativa Trab. cons.
Solo Meio Ambiente Des. Agrícola Silv. - COTRADASP e Instituto de Educação
Profissional do Estado de Alagoas. Valor: R$ 11.564,41 (IRRF de R$ 14,07) e R$
2.100,00 (IRRF de R$ 121,30).
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão de
rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento — PNUD). Valor: R$ 46.728,00.
A contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, que foi
indeferida parcialmente, conforme Resultado anexado à fl. 22, verso.
Posteriormente, em 07/05/2008, o lançamento foi impugnado, em petição de fls. 01/16,
acompanhada dos documentos de fls. 17/27, na qual se alega, resumidamente, o quanto
segue:
Inicialmente, informa que concorda com a infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 13.664,41 e requer o desmembramento
do Imposto, para que efetue o pagamento da parte não litigiosa de forma
parcelada.
Em seguida, tece comentários a respeito da Organização das Nações Unidas - ONU e
dos trabalhos desenvolvidos com a finalidade de promover o desenvolvimento
econômico e social dos povos.
Explica que, visando à agilização e à maior integração com a comunidade alvo, a ONU
contrata profissionais nacionais dos Países Membros. Tais profissionais podem ser
contratados como servidores das equipes-base, com vínculo laboral permanente, ou
como prestadores de serviços autônomos, remunerados por tarefa ou flora trabalhada.
Os servidores das equipes-base, como o impugnante, têm seus rendimentos pagos com
recursos da ONU e estão sujeitos às normas e aos procedimentos estabelecidos pela
Organização.
Na situação dos autos, explica que é servidor do quadro do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, no qual exerce função especifica.
A Constituição Federal (art. 5o, § 2o) e o Código Tributário Nacional - CTN (art. 98)
asseguram a vigência dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil
signatário, bem como a supremacia dos mesmos em relação à legislação brasileira.
A Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo
Decreto no 27.784, de 1950, dispõe na Seção 18 que os funcionários da ONU serão
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006136/2008-50

isentos de qualquer imposto sobre salários e emolumentos recebidos das Nações
Unidas.
Já as relações entre o Brasil e o Organismo Internacional são reguladas pelo Acordo
Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, aprovada pelo Decreto no
59.308, de 1966. O Acordo não estabelece distinções entre os diversos servidores do
Organismo Internacional, estendendo os benefícios nele previstos para peritos, agentes e
funcionários.
No tocante a legislação interna, assevera que o direito à isenção é garantido pelo art. 22,
II do RIR/1999, que tem como base legal o art. 5o da Lei no 4.506, de 1964 e o art. 30 da
Lei n° 7.713, de 1988.
A seguir, aborda o disciplinamento da matéria por atos internos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB. As orientações emanadas pela RFB, por meio de Pareceres
CST e no Manual "Perguntas e Respostas" são no sentido de que somente os
rendimentos decorrentes de prestação de serviços remunerados por hora são tributados
pelo Imposto de Renda. Cita especificamente os Pareceres CST nos 717, de 1979 e 03,
de 1996.
Entende não ser necessária, para gozar da isenção, que os funcionários sejam do quadro
efetivo do Organismo, mas, de qualquer jeito, assegura que possui vinculo laboral com
o(a) Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. A relação jurídica
celebrada implica na existência de vinculo jurídico-laboral, porquanto presentes os
requisitos que caracterizam a existência de contrato de trabalho, tais como subordinação
hierárquica, dependência econômica e a habitualidade da prestação dos serviços.
Ressalta, ainda, algumas características especificas do contrato celebrado com o(a)
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. Como funcionário do
Organismo, aufere salário e está sujeito as normas contratuais especificas, diversas da
lei trabalhista brasileira e previdenciária.
Transcreve doutrina pátria a respeito do tema subordinação hierárquica nas relações de
trabalho.
Conclui que, à vista das leis vigentes e das orientações emanadas da RFB, inclusive a
publicação denominada "Perguntas e Respostas", qualquer contribuinte nas suas
condições impugnante se inclui na categoria de funcionários do Organismo.
Desqualifica a obrigação de seu nome constar em lista prevista na IN SRF 208, de 2002,
pois as normas que prevêem a isenção, não podem ser afrontadas por obrigações
acessórias constantes de instruções normativas.
Segundo alega, há diversos precedentes jurisprudenciais do Conselho de Contribuintes
favoráveis em casos análogos ao seu.
Face ao exposto, requer a declaração de insubsistência da Notificação de Lançamento,
com a finalidade de tornar inexigível o crédito tributário lançado.
Alternativamente, requer que seja considerado o desconto simplificado no limite
máximo, como dedução na determinação da base de cálculo do Imposto, haja vista que
ao declarar como não tributáveis os rendimentos auferidos, era irrelevante a escolha
do modelo de Declaração.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para alterar o modelo de formulário da declaração de
ajuste anual de completo para simplificado, reduzindo o imposto suplementar para R$ 8.810,64,
mais acréscimos legais.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006136/2008-50

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 16/02/2009 (fls. 60), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 16/03/2009, recurso voluntário (fls. 63/78), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
. BREVE RESUMO DA DEMANDA
A Recorrente recebia salários mensais, tinha descontos de benefícios e desempenhava
função especifica no PNUD, fatos esses que demonstram uma situação incompatível
com a função de técnico que presta serviços a este organismo sem vínculo empregatício,
como a decisão recorrida entendeu ser os serviços prestados pela Recorrente.
. A DECISÃO RECORRIDA
. A INSENÇÃO DE IMPOST DE RENDA PARA OS RENDIMENTOS AUFERIDOS
A decisão recorrida informa que não se aplica à Recorrente a isenção prevista no art. 5o
da Lei no 4.506/64, base legal do art. 23 do RIR/94, por entender que a Recorrente não
se enquadra na categoria dos funcionários do PNUD/ONU que gozam da isenção do IR
sobre os vencimentos recebidos do Organismo, pela simples razão de não ser
funcionária e sim uma técnica contratada, fundamentando sua análise tão somente no
parágrafo único deste dispositivo, mostrando que a isenção se aplica "exclusivamente
aos servidores de Organismos Internacionais domiciliados no exterior".
Tal argumentação não se sustenta, pois, o disposto nos incisos I e III do mencionado
artigo se destina a servidores estrangeiros como está expressamente no texto legal. Já o
que está no inciso II se aplica, também, aos rendimentos do trabalho auferidos por
servidores brasileiros, pois caso contrário não se justificaria a menção expressa aos
estrangeiros nos demais incisos.
Além do mais, a prevalecer tal entendimento, ficaria sem amparo legal a isenção para os
rendimentos recebidos pelos brasileiros que são “funcionários" dos organismos
internacionais. Tanto que o art. 30 da Lei 7.713/88 determina que “permanecem em
vigor as isenções de que tratam os arts. (...) e o art. 5o da Lei no 4.506, de 30 de
novembro de 1964”.
. O ACORDO BÁSICO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A legislação internacional - convenções e tratados dos quais o Brasil é signatário - que
prevalece sobre a legislação pátria, a teor do § 2o do art. 52 da CF/88 e do art. 98 do
CTN, prevê a isenção de impostos sobre os rendimentos recebidos pelos servidores das
Nações Unidas e das Agências Especializadas, entre as quais se inclui o PNUD.
O Acordo Básico submeteu-se a processo legislativo próprio, tendo em vista sua
aprovação pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 11, de 1966, e
incorporou-se ao direito pátrio como lei especial. Como norma especialíssima, encontra
consagração no art. 98 do CTN. É também o Acordo Básico a norma legal que ampara e
legitima a presença e o trabalho dos servidores brasileiros dos organismos
internacionais junto aos órgãos do governo brasileiro.
Ignorar o Acordo Básico, quando se trata dos servidores brasileiros dos organismos
internacionais que prestam serviços no âmbito da assistência e cooperação técnica entre
a ONU e o Brasil, é trazer esses servidores para o campo da ilegalidade.
Pelo Acordo Básico estão garantidos a todos - peritos, agentes e funcionários - os
privilégios previstos nas Convenções sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas
e sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas, sem estabelecer distinção
de categorias funcionais.
Da interpretação integrada da legislação que disciplina a matéria, se extrai que não são
alcançados pela isenção tributária somente os salários recebidos pelos prestadores de
serviços eventuais, isto é, sem vínculo empregatício e autônomos, em consonância com
as disposições contidas na Resolução da ONU no 76, de 07/12/1946.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006136/2008-50

. AS DISPOSIÇÕES CONVENCIONAIS
Tomando-se a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, tem-se no
art. V, Seção 18, o tratamento a ser dispensado aos funcionários da ONU no que toca
isenção de impostos sobre os salários e emolumentos recebidos por eles, abrangendo
todos os funcionários do sistema das Nações Unidas.
Analisando o art. VI - Técnicos a serviço das Nações Unidas - Seção 22, se extrai que a
Convenção estende aos técnicos privilégios nela previstos. Logo, por este dispositivo é
garantido aos técnicos, independentemente dos funcionários citados no já citado art. V,
o gozo dos privilégios e imunidades previstos na Convenção e que são necessários ao
livre desempenho de suas missões.
. AS ORIENTAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
No presente caso, somente interessa a orientação sobre a tributação dos rendimentos
recebidos por brasileiros que prestam serviços ao PNUD. A decisão recorrida
desconsiderou os contracheques que estão nos autos, comprovando a prestação de
serviços sem interrupção, e, por conseguinte, o vínculo empregatício da recorrente com
o PNUD.
Da aplicação da orientação emanada da SRF, exsurge a compatibilidade dos fatos, qual
seja somente os rendimentos recebidos pelos prestadores de serviços autônomos,
portanto, remunerados por tarefa ou por hora, estão sujeitos à tributação.
Tal orientação guarda consonância com a Resolução da ONU no 76/1946 e o Acordo
Básico aprovado pelo Decreto no 59.308/1966.
Assim sendo, a tributação dos salários percebidos por servidora do PNUD em
decorrência da prestação de serviços com vínculo empregatício, afronta as normas
legais que disciplinam a matéria, com grave ofensa ao princípio da legalidade e da
moralidade administrativa.
. PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS
. A IDENTIDADE COM A MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA COM O OBJETO DA
CONSULTA
São dezenas as decisões proferidas nos processos administrativos, inclusive CSRF, que
durante sete anos, reconheceram a isenção de imposto de renda para os rendimentos
pagos pelo PNUD a servidores brasileiros que desempenham função específica com
vínculo empregatício naquele organismo internacional.
Registra que a matéria já chegou ao TRF1 e ao STJ, sendo proferidas decisões
reconhecendo a isenção de imposto de renda para os rendimentos pagos pelo PNUD a
servidor com vínculo empregatício.
Requer, ao final, a insubsistência do lançamento de ofício mantido peal decisão
recorrida.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006136/2008-50

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos pagos por Organismos Internacionais (Derc):
Insurge-se parcialmente, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSA,
que manteve o lançamento em face da omissão de rendimentos apurada em sede de
processamento da DAA/2005, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos
tributáveis para R$ 60.392,41, importando na apuração do imposto suplementar ajustado de R$
8.810,64, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, no que tange à isenção dos rendimentos recebidos, por ter atuado no Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento subsistente traçados na decisão recorrida (fls. 52/55):
Trata se de autuação de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas e fonte
situada no exterior (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD). A
contribuinte impugna o lançamento, argumentando que faz jus à isenção do Imposto
de Renda incidente sobre os rendimentos auferidos do Organismo, haja vista atender aos
requisitos legais para o gozo do benefício fiscal.
A contribuinte não impugnou a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica (R$ 13.664,41). Desta forma, conforme previsto no art. 17 do Decreto
n" 70.235, de 1972, considera-se não impugnada a matéria que não foi
expressamente contestada, razão pela qual mantem-se o Imposto incidente sobre a
mesma, acrescido de multa de oficio e juros de mora.
Conforme será visto adiante, a contribuinte não se enquadra na categoria dos
funcionários do Organismo que gozam da isenção de Imposto de Renda sobre os
vencimentos recebidos, pela simples razão de não ser funcionária e sim técnica
contratado, de acordo com as normas legais vigentes e as provas dos autos.
(...)
Verifica-se que a isenção prevista no art. 5o da Lei no 4.506, de 1964 aplica-se
exclusivamente aos servidores de Organismos Internacionais domiciliados no
exterior, caso contrário, o parágrafo único do artigo estabeleceria a tributação de outros
rendimentos auferidos por pessoas domiciliadas no Brasil como residente no exterior, o
que seria um contra- senso.
Nenhum dos requisitos foi atendido pelo contribuinte, vez que não é servidor do
Organismo e tampouco reside no exterior.
Todavia, a legislação brasileira reconhece que a fonte da obrigação de conceder a
isenção é o tratado ou convênio internacional de que o Brasil seja signatário. Por tal
razão, mesmo a contribuinte não sendo beneficiada pela isenção prevista no art. 5o da
Lei no 4.506, de 1964, impõe-se a análise dos tratados e convenções internacionais
vigentes a fim de saber se a contemplam, de outro modo, com a isenção de Imposto de
Renda.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006136/2008-50

No caso em questão, os rendimentos foram recebidos do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD, disciplinado pelo Acordo Básico de Assistência
Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e a
Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto no 59.308, de
1966. Dispõe o artigo V do referido acordo: (...)
A IN SRF no 73, de 1998 confirma a interpretação feita da Convenção, isto é,
rendimentos auferidos de Organismos Internacionais pelos residentes no Brasil estão
sujeitas tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, exceto os recebidos
por pessoas físicas aqui residentes relacionadas nas listas enviadas à Receita
Federal pelos Organismos.
Por fim, cite-se a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa Física - Perguntas
e Respostas - 2005”, editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do tratamento
tributário dos rendimentos auferidos pelos servidores do PNUD e das Agências
Especializadas da ONU (Perguntas no 137 e 138): (...)
Do exposto até aqui, podemos concluir que a isenção de impostos sobre salários e
emolumentos recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido
exclusivamente aos funcionários, desde que atendidas certas condições, quais sejam: I)
devem ser funcionários do Organismo Internacional, in casu, enquadrar-se como
funcionário da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD;
2) seus nomes sejam relacionados e informados a RFB por tais Organismos, como
integrantes das categorias por elas especificadas.
Não restam dúvidas, de acordo com as alegações e provas contidas nos autos, que a
contribuinte não pertencia ao quadro efetivo do(a) Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, ou seja, não era funcionária do Organismo, tal como exigido
pela legislação que concede a isenção. Assim, podemos concluir que sua relação era
apenas contratual e, portanto, sem privilégios de natureza tributária, por falta de
previsão em Tratado ou Convênio Internacional.
(...)
Temos, então, que os rendimentos recebidos pelo contribuinte do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, decorrente da prestação de serviços
contratuais, não gozam de isenção do Imposto de Renda por falta de previsão legal,
e estão sujeitos à tributação mensal sob a forma de recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) no mês do recolhimento, sem prejuízo do ajuste anual.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar.
Sobre o tema, tem-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp no
1.306.393/DF, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime de
recurso repetitivo, proferiu a seguinte decisão, ao teor da ementa abaixo transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.513 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006136/2008-50

promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF, assim
expressamente determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pelo Recorrente, contratado no Brasil para prestar serviços no PNUD ou nas
Agências Especializadas da ONU – importando inclusive tal decisão judicial, diga-se de
passagem, com a revogação da Súmula CARF no 39, pela Portaria no 3, de 09/01/2018, que
apontava a natureza tributável dos rendimentos autuados – resta indevida a tributação nos moldes
de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão).
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório produzido nos autos e aliado
sobremaneira ao entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de
controvérsia, os rendimentos recebidos deverão ser excluídos da base de cálculo do imposto de
renda, razão pela qual afasto e declaro insubsistente o crédito tributário remanescente em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento em litígio e as alterações decorrentes realizadas
na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital